Tribunal: TJDFT
Processo: 0749331-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749331-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: KELLY PATRICIA FERREIRA DE FREITAS RECORRIDO: CAIO RODRIGO LESSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por KELLY PATRICIA FERREIRA DE FREITAS em face da decisão que deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor da ora recorrente. Após distribuição e conclusão dos autos, a parte Recorrente pugnou pela desistência do recurso – ID 53737155. Tratando-se de direito disponível da parte, forçoso concluir pela possibilidade de desistência do recurso pela parte ora recorrente, já que os termos do disposto no art. 576, tal conduta resta vedada apenas ao órgão ministerial. Em sendo assim, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora